Tribunal: TJSP
Processo: 2002624-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000811077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2002624-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUÇÕES S/A, é
agravado COESA ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002624-90.2020.8.26.0000/50000
2/3
Voto no
AGRAVO INTERNO No 2002624-90.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUÇÕES S/A
AGRAVADO: COESA ENGENHARIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 48.929(a)
AGRAVO INTERNO. DESPACHO INICIAL EM PETIÇÃO QUE
PLEITEIA
EFEITO
SUSPENSIVO
EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO. Perda superveniente do objeto. Recurso de apelação
julgado. Não conhecimento do recurso com fundamento no art. 932,
III do Código de Processo Civil.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto contra o r. decisão proferida por
este Relator, que acolheu pedido de antecipação da tutela recursal relativo a recurso
de apelação1.
Nesta oportunidade, a parte agravante requer seja feita a
1 Fls. 196-203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002624-90.2020.8.26.0000/50000
3/3
Voto no
reconsideração ou reforma daquele despacho inicial, perante este E. Colegiado.
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso,
ante ao julgamento do recurso de apelação ao qual se pretendia o efeito
suspensivo/ativo.
Desse modo, tendo sido proferido juízo de cognição exauriente, deve
ser dado como prejudicado o objeto do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao recurso, com fundamento
no artigo 932, III do Código de Processo Civil.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)